Tribunal: TJBA
Processo: 0028912-09.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028912-09.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MARCELO DI ARAUJO SOUZA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente. O Apelante requer a anulação da sentença, sustentando ausência de inércia, erro de fato, violação ao contraditório e ausência de intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) apurar se a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar manifestação válida da parte exequente; (iii) analisar se houve violação ao contraditório e à vedação às decisões-surpresa; e (iv) examinar a necessidade de intimação pessoal da parte exequente nos termos do art. 485, §§ 1º e 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença incorre em error in judicando ao afirmar falsamente a ausência de manifestação do exequente, desconsiderando petição protocolada antes da prolação do decisum, o que compromete a veracidade da premissa fática adotada e impõe sua nulidade. A conduta processual do Apelante revela diligência contínua para localização dos devedores e cumprimento de determinações judiciais, descaracterizando a inércia exigida para a configuração da prescrição intercorrente. A decisão atacada viola o contraditório substancial, previsto no art. 10 do CPC, ao não considerar os argumentos da parte sobre a inexistência de prescrição, caracterizando decisão-surpresa. A ausência de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, exigida nos termos do art. 485, §§ 1º e 2º, do CPC, constitui nulidade processual absoluta. A jurisprudência do STJ, inclusive por meio da Súmula 106, impede a imputação de prescrição ou decadência em razão de demora atribuída ao aparato judicial, premissa aplicável também à prescrição intercorrente, por analogia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A sentença fundada em premissa fática manifestamente equivocada incorre em error in judicando e deve ser anulada. Não se configura a prescrição intercorrente quando demonstrado que a paralisação do processo decorreu de morosidade do sistema judiciário, e não de inércia do exequente. O contraditório substancial exige não apenas a oportunidade de manifestação da parte, mas também a consideração efetiva de seus argumentos pelo julgador. A extinção do processo por prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, §§ 1º e 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, §§ 1º e 2º, 489 e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2141070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024; Súmula 106 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0028912-09.2011.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelados GRASSE PERFUMES & ESSENCIAS LTDA, MARCELO DI ARAUJO SOUZA e DIONE MARIA DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03